Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-59.2018.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000092-59.2018.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELINO FRANCISCO SANTOS - CPF: 564.177.482-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLITO BENTO DE MENDONCA - CPF: 387.893.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENI JUNIOR IZE - CPF: 979.164.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISANGELA MARIA COELHO MARTINS - CPF: 032.779.161-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA JACINTO CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. PRONÚNCIA.
MÉRITO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS FIRMES E COERENTES INDICANDO DISPAROS CONTRA A GUARNIÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR DÚVIDAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, V e VII, c/c art. 14, II, do CP) e resistência qualificada (art. 329, §§ 1o e 2o, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa alega ausência de dolo de matar, sustentando que os disparos foram efetuados apenas para facilitar a fuga, requerendo a impronúncia ou a desclassificação da conduta, além da isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão, saber se:

(I) existem indícios suficientes de autoria e
animus necandi
para manter a pronúncia ou se cabe a desclassificação da conduta;

(II) é cabível a isenção de custas processuais nesta fase recursal.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva está comprovada e há indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos firmes dos policiais, que relataram que o recorrente efetuou disparos direcionados à viatura e à equipe policial.

4. A desclassificação na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso, uma vez que a dinâmica dos fatos aponta para a possibilidade de dolo, direto ou eventual. Eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

5. O pedido de isenção de custas processuais não deve ser conhecido, pois a aferição da hipossuficiência do réu é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A desclassificação para crime diverso do homicídio doloso contra a vida na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
.

2. A análise da hipossuficiência do recorrente para fins de isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, carecendo o recorrente de interesse recursal no momento da pronúncia.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2o, V e VII; art. 14, II; art. 329, §§ 1o e 2o. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, RSE 10001018120238110050, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 2a Câmara Criminal, j. 24.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Adelino Francisco dos Santos
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II (homicídio qualificado tentado), e art. 329, §§ 1o e 2o (resistência qualificada), ambos do Código de Processo Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do
Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa postul
ou
a reforma da decisão para impronunciar o recorrente, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente,
pleiteou pel
a desclassificação da conduta para os crimes de resistência e disparo de arma de fogo. Argument
ou
, em síntese, a inexistência de
animus necandi
, alegando que os disparos foram efetuados apenas com o intuito de facilitar a fuga, sem direção letal, destacando que a viatura e os agentes não foram atingidos. Requer
eu
, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais
(id
. 300508373
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo
provimento
do recu
r
so (
id.
300508386
).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
id. 300508359
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador José de Medeiros, opinou pelo
conhecimento parcial do recurso
— não conhecendo do pedido de isenção de custas — e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(id.
309120872
), sintetizando com a seguinte ementa:

"
S
umário: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado e resistência qualificada – Pleito de impronúncia ou desclassificação: A Defesa sustentou que a prova dos autos não é suficiente para evidenciar indícios suficientes de autoria e, muito menos, animus necandi do acusado, de modo que requereu sua impronúncia ou a desclassificação da conduta para disparo de arma de fogo – Sem razão – Arcabouço probatório que apresentou indícios suficientes de autoria – Palavra firme e coerente de todos os policiais que participaram da diligência – Duas testemunhas que apontaram o recorrente como sendo autor
dos
disparo contra a viatura policial – Detalhes da abordagem que foram reproduzidos por todas as testemunhas, de forma muito semelhante – Pleito de isenção das custas processuais que não deve ser conhecido – Ausência de interesse recursal – Pronúncia que deve ser mantida. Pelo parcial conhecimento do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

VOTO

Em breve síntese, ressai da denúncia que, no dia 30 de agosto de 2016, por volta das 22h00, na localidade denominada Novo Bom Futuro, zona rural do município de Brasnorte/MT, o recorrente Adelino Francisco dos Santos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionários competentes para executá-lo.

Nas mesmas circunstâncias, com
animus necandi
, teria tentado ceifar a vida dos policiais civis José Carlos Falcão, Kleber Nascimento e
Gracielly
Rosa Ormond, efetuando disparos de arma de fogo contra a viatura policial para assegurar a impunidade de outros crimes (associação criminosa e porte ilegal de arma), não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente em erro de pontaria e na pronta reação da
guarnição (denúncia - id. 300507938, p. 01/
20)
.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos V e VII, c/c art. 14, II, e art. 329, §§ 1o e 2o, todos do Código Penal, desmembrando o feito em relação aos delitos conexos de competência do juízo
singular
(id. 300507946, p. 118/128)
.

Irresignada, a Defesa requer
eu
a impronúncia ou a desclassificação da conduta, alegando ausência de dolo homicida.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.
Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, no qual a competência para dirimir eventuais dúvidas sobre o dolo ou a dinâmica dos fatos é reservada constitucionalmente ao Conselho de Sentença, evitando-se a usurpação da função do juiz natural da causa.

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva
se encontra
devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo, bem como
,
pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução
criminal.

No que tange aos indícios suficientes de autoria e ao
animus necandi
, em que pese a argumentação defensiva e a manifestação do
Parquet
de primeiro grau nas contrarrazões, a prova oral judicializada sustenta a admissibilidade da acusação.

O recorrente
Adelino Francisco dos Santos
, na fase inquisitorial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, embora tenha confirmado a posse e o porte de arma de fogo no momento da
abordagem,
a

D
efesa técnica sustent
ou
que os disparos não foram efetuados com intenção de matar, mas sim com o objetivo de distrair os policiais ou abrir caminho para a fuga, negando o
animus
necandi,
de modo
que a

imputação de
tentativa de homicídio seria
infundada.

Contudo, as declarações dos agentes de segurança pública, ouvidos sob o crivo do contraditório, indicam que os disparos não foram efetuados a esmo ou apenas para o alto, mas sim direcionados contra a equipe policial.

A vítima
policial civil
José Carlos Falcão

relatou
,
em juízo
,
que, ao chegarem no local, foram recebidos a tiros pelo recorrente. Ao descrever a dinâmica, asseverou: “
Atirou em direção à viatura... Tinha [alguém na viatura], nós estávamos descendo dela
”.

De igual modo
, a investigadora
Flávia Inês Reolon
foi categórica ao afirmar que o recorrente
Adelino
reagiu à abordagem efetuando disparo “
em direção a nossa viatura, a viatura que eu
estava
”,
além d
isso a testemunha
identific
o
u
o
recorrente
como o autor da
conduta.

No mesmo sentido é a
declaração do
policial
Kleber Nascimento

que
confirmou que os disparos
foram efetuados
pelo recorrente
contra a guarnição
(
“
Essa viatura do lado esquerdo, que era a caracterizada, foi em direção da nossa viatura
”
)
.

Some-se a isso,
o depoimento
do policial

Wesley Henrique

que, ao ser ouvido,
descreveu o atirador com características físicas compatíveis com as do
recorrente
, reforçando os indícios de
autoria.

Nesse
contexto, o
argumento
defensiv
o

no sentido
de que o r
ecorrente
não agiu com dolo de matar, mas apenas para repelir a aproximação policial e fugir, não se mostra
incontroverso.

O fato de os disparos terem sido direcionados à viatura
, na qual se
encontravam os policiais, conforme narrado pel
o
s
agentes públicos
, configura indício suficiente de que o
recorrente
, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), ou agiu com dolo direto, sendo o erro de pontaria (
aberratio ictus
) circunstância que, por si só, não desnatura a tentativa de homicídio nesta fase processual.

A desclassificação da conduta na fase de pronúncia, conforme pleiteado, exige prova segura e inquestionável da ausência de
animus necandi
, o que não ocorre na espécie diante dos depoimentos firmes dos agentes públicos.

Havendo duas versões verossímeis — a da
D
efesa (disparo para fuga) e a da acusação (disparo contra os policiais) —, a competência constitucional para dirimir a dúvida é do Tribunal do Júri.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, vejamos
:

“(...).
1.

A desclassificação para crime diverso do homicídio doloso contra a vida
exige prova inequívoca da ausência de animus necandi ou desistência voluntária
, o que não se verificou no caso
. (...).’ (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10001018120238110050, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024)

Dessa forma, demonstrada a materialidade e presentes indícios suficientes de que o recorrente, em tese, atentou contra a vida dos policiais para assegurar sua impunidade, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, devendo as qualificadoras dos incisos V e VII do § 2o do art. 121 do CP também ser submetidas ao crivo dos jurados, por não se mostrarem manifestamente improcedentes diante do contexto fático de abordagem policial e suposta atividade criminosa prévia.

Por fim, no que concerne ao
pedido de isenção de custas processuais
, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. A análise da hipossuficiência do r
ecorrente
para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, fase em que a real situação econômica do apenado poderá ser aferida com maior precisão, carecendo o recorrente de interesse recursal neste momento processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
ÇO
PARCIAL
MENTE DO RECURSO

e, na parte conhecida,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso em Sentido Estrito interposto por
Adelino Francisco dos Santos
, para o fim de manter inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026